Tribunal: TJPA
Processo: 0821164-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821164-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, visando ao reconhecimento da nulidade parcial da sentença penal condenatória quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta constrangimento ilegal pela negativa da minorante com base exclusiva em ação penal em trâmite sem recebimento de denúncia, apesar do reconhecimento da primariedade e bons antecedentes do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de apelação criminal já interposta, para discutir a negativa da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

A matéria impugnada – negativa da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – já se encontra submetida à análise por meio da apelação interposta pela própria defesa, que veicula os mesmos fundamentos apresentados no presente writ.

A tramitação simultânea de habeas corpus e apelação contra o mesmo ato judicial, com idêntico fundamento jurídico, configura indevida sobreposição de meios impugnativos, tornando inadmissível o conhecimento do remédio constitucional, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentado na existência de outro processo criminal em curso, conduta que, embora debatida doutrinária e jurisprudencialmente, não se revela manifestamente ilegal a ponto de justificar o conhecimento ex officio do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de apelação criminal já interposta, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

A impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional já impugnado por recurso próprio inviabiliza o conhecimento da ordem, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 654, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 863.184/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 678.593/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.09.2022; TJPA, HC n. 0806687-56.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 04.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da impetração, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogado, em favor de
LUIZ CARLOS PEREIRA SOARES
, visando ao reconhecimento da nulidade parcial da sentença penal condenatória prolatada nos autos da ação penal nº 0802496-83.2025.8.14.0015, especificamente no tocante à negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que, embora a sentença tenha reconhecido a primariedade e os bons antecedentes do paciente, a autoridade coatora deixou de aplicar o redutor do tráfico privilegiado com fundamento exclusivamente na existência de outro processo criminal em trâmite, ainda sem recebimento de denúncia.

Sustenta que a decisão configura constrangimento ilegal, pois se veda a utilização de ações penais em curso ou inquéritos policiais como fundamentos para agravar a pena ou impedir a aplicação de causas legais de diminuição, como é o caso da minorante do tráfico privilegiado.

O impetrante aduz que a negativa da minorante carece de qualquer elemento concreto que comprove a dedicação habitual do paciente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, estando, portanto, ausente um dos requisitos indispensáveis para afastar o benefício legal.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para “determinar a imediata readequação do regime prisional do Paciente para o regime aberto, ou, subsidiariamente, que lhe seja garantido o direito de aguardar o julgamento de mérito deste
writ
em regime compatível com a pena que lhe seria devida caso aplicada a minorante, suspendendo-se os efeitos da sentença na parte que fixou o regime semiaberto. No mérito, pugna pelo reconhecimento do “constrangimento ilegal na dosimetria da pena; d.2) Anular a parte da r. sentença que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; d.3) Determinar a aplicação da referida minorante em fração a ser definida por este Egrégio Tribunal, com o consequente redimensionamento da pena, a fixação de regime prisional mais brando e, se cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”.

Distribuídos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à pretérita distribuição de habeas corpus nº 0804746-37.2025.814.0000, referente ao mesmo processo de 1º grau de nº 0802496-83.2025.8.14.0015 (ID 30494538).

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora (ID nº 30765604), as quais foram devidamente prestadas (ID nº 30922198). Indeferi a liminar (ID 30925774). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração (ID 31472415).

É o relatório.

VOTO

O presente
writ
não merece conhecimento
, pois manejado como sucedâneo de recurso de apelação já interposto pela própria defesa. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao vedar o desvirtuamento do
writ
constitucional,
permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Explico.

Na hipótese, observa-se que a controvérsia sobre a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi enfrentada na sentença condenatória e, inconformada, a defesa interpôs apelação criminal, veiculando os mesmos argumentos ora apresentados neste
writ
.

A duplicação de meios impugnativos para atacar o mesmo ato jurisdicional, com idêntico fundamento jurídico, configura indevida sobreposição de vias processuais e afronta o princípio da unicidade recursal, além de revelar o uso atípico do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

Assim, já tendo sido deduzida por meio da via recursal apropriada a mesma pretensão constante desta impetração, torna-se inviável a tramitação concomitante desta ação mandamental manejada contra o mesmo ato e com os mesmos argumentos, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA E MAUS TRATOS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DE FORMA CONCOMITANTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, contra a sentença condenatória, a defesa interpôs apelação, ainda pendente de julgamento e, concomitantemente, impetrou habeas corpus no Tribunal de origem - por meio do qual também arguiu a nulidade da sentença por inserção tardia no processo de prova considerada relevante (juntada de relatório de diligência após a prolação da sentença) -, e a Corte local deixou de conhecer do remédio heroico sob o argumento de que foi interposto recurso específico no qual seria analisada a pretensão defensiva.

2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de apelação, notadamente quando este recurso, de cognição mais ampla, abrange o pedido formulado no writ.

3. Sem existir acórdão proferido em recurso próprio sobre essa questão, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo, máxime se considerado que não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 863.184/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA ANULAR SENTENÇA POR ILICITUDES DE PROVAS – MANEJO CONCOMITANTE DE RECURSO DE APELAÇÃO E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.“Como é de conhecimento, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação . Precedentes (AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018). (AgRg no RHC n . 161.035/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022)”.

2.“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade . (AgRg no HC n. 678.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022)”.

3 .Ordem não conhecia.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08066875620248140000 19968109, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2024, Seção de Direito Penal)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. JÚRI. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 26 anos de reclusão e 2 anos de detenção pela prática dos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da violação do direito ao silêncio parcial; e (ii) aferir a necessidade de eventual retificação do cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser manejado para reforma de sentença condenatória, em substituição ao recurso cabível, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional.

4. A tese de nulidade por cerceamento de defesa e o pleito de reforma da dosimetria penal foram suscitados em apelação criminal interposta pela defesa, circunstância que impede o conhecimento do habeas corpus por inadequação da via eleita e a análise oficiosa de flagrante ilegalidade, sob pena de incursão antecipada e indevida no mérito do apelo defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem não conhecida.

Teses de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvio de sua finalidade constitucional. 2. Se as alegações defensivas foram apresentadas em apelação, não cabe o exame na via do habeas corpus, sob pena de incursão antecipada no mérito do recurso”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 647-A, p. u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 786.011/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022; TJSP, HC n. 2091622-29.2023.8.26.0000, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j. 11.05.2023.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812078-55.2025.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não
conheço da impetração, sob pena de incursão antecipada e indevida no mérito do apelo defensivo, em que será analisada com a devida cautela e incursão em matéria fático-probatória,
não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025